Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DESPACHO ANTONIO AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO e AILDE CARVALHO FERNANDES RIBEIRO requereram a desistência do recurso de agravo de instrumento, ID. 17526084. No entanto, o recurso já foi julgado e a jurisdição exauriu-se. Os agravantes opuseram embargos de declaração, que está pendente de julgamento e, portanto, é o único recurso passível de desistência. Desse modo, intimem-se os recorrentes para que se manifestem sobre a desistência do recurso de embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105